Tribunal: TJDFT
Processo: 0726069-98.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FURTO DE CELULAR. ACESSO AOS DADOS DECORRENTE DA DEMORA NO BLOQUEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA OPERADORA. MULTA DEVIDA. TRANSTORNOS RELEVANTES E DURADOUROS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
2. Caracteriza falha na prestação de serviço e induz a responsabilidade da operadora de telefonia que, devidamente sobre o furto de celular, demora tempo excessivo para proceder ao bloqueio da linha, permitindo ao criminoso ter acesso aos dados sensíveis da consumidora.
3. Nesse sentido, a tutela de urgência determinando o bloqueio do aparelho foi proferida em 05/11/2024 (ID 72835107), mas a ré só comprovou o cumprimento após decorrido 5 dias do prazo judicial (ID 72835169, pág.1). Diante desse contexto, merece prestígio a sentença que condenou a parte ré a pagar à autora multa cominatória de R$ 2.000,00.
4. Não pode ser descartada a configuração de danos morais se o acervo probatório mostra que desde o momento do furto a autora tentou por diversas maneiras bloquear o aparelho celular, mas encontrou resistência injustificada da operadora (ID 72835102, 72835103, 72835104).
5. Nesse contexto, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias dos autos o valor de R$ 2.500,00 fixado na sentença como compensação do dano moral.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% da condenação.